Tribunal: STF
Processo: Rcl 62550
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.599/DF E NA RECLAMAÇÃO N. 45.700: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Lucila Pinate Soubhia Zioli, em 25.9.2023, contra a seguinte decisão proferida pelo relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 10548-55.2022.5.15.0104 no Tribunal Superior do Trabalho, pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.599/DF e na Reclamação n. 45.700:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto pela reclamante contra a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pela qual se denegou seguimento ao seu recurso de revista quanto aos seguintes temas ora impugnados: CUMULAÇÃO DE INDÍCES DE REAJUSTE DE VENCIMENTO. (…)



    O Regional manteve a sentença que indeferiu o reajuste de vencimentos municipais sob o fundamento de que “a recorrente sempre recebeu os reajustes do piso nacional do magistério preconizado na Lei 11.738/08“ e, portanto, ‘o índice de revisão geral anual concedido aos servidores municipais não integrantes do magistério sempre foi aquém daquele previsto para o mencionado piso nacional’ (pág. 466).



    Ademais, consignou o Tribunal a quo que a autora, ‘com a aplicação do reajuste anual do piso nacional, percebe vencimentos em montante superior ao que receberia caso houvesse a incidência da revisão geral anual prevista em legislação municipal’ (pág. 466).



      E sintetiza que ‘o percebimento acumulado dos índices é destituído de respaldo legal, tendo em vista a observância do multicitado piso nacional do magistério estabelecido por lei federal’ (pág. 466). 



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, interpretando o artigo 21 da Lei Complementar nº 1/2010 do Município de Monte Aprazível e legislação correlata, concluiu que o reajuste aplicado ao piso nacional foi mais benéfico à autora e, portanto, seria aplicado em detrimento da revisão geral municipal. 



    No que concerne à alegada ofensa ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, cumpre enfatizar que a matéria em discussão é disciplinada na legislação infraconstitucional (Lei Complementar nº 1/2010 do Município de Monte Aprazível), refugindo, por este mister, ao espectro temático de abrangência estabelecido no art. 896, alínea “c”, da CLT, que visa assegurar, extraordinariamente, a restrita hipótese de cabimento do recurso de revista por lesão direta e literal ao texto constitucional, mesmo porque, no caso de possível violação aos preceitos de leis suscitados, a vulneração ao princípio da legalidade, quando muito, seria indireta ou reflexa. 



    Nesse sentido, a Súmula nº 636 do E. Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’. 



    Ademais, no que refere à divergência jurisprudencial apontada, os arestos indicados como paradigmas (págs. 507) não viabilizam o processamento do apelo revisional, pois inservíveis, visto que oriundos de Tribunal de Justiça e de Reclamação Constitucional no STF, o que não autoriza a admissibilidade do recurso de revista, nos termos do artigo 896, alínea “a”, da CLT. 



    Dessa forma, nego provimento ao agravo de instrumento, com fundamento no artigo 255, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho” (fls. 159-163, doc. 5).



    2. A reclamante afirma que, nas “decisões proferidas em todas as instâncias da Justiça do Trabalho [, tem-se] afront[a à] autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. As leis municipais (todas elas, por sinal) concederam revisões gerais de vencimentos indistintamente a todos os ‘servidores do Poder Executivo Municipal de Monte Aprazível’, de modo que não as aplicar à reclamante professora é, primeiramente, ofender a vontade legislativa e o princípio da legalidade estrita (CF, art. 37, caput)” (fls. 3, doc. 1).



    Alega que “a Lei Complementar Municipal nº 03, de 19/04/2017 (fls. 239/240), concedeu a revisão geral de 6,76%, com efeito a partir de 1º de abril de 2017; a Lei Complementar Municipal nº 01, de 01/04/2018 (fls. 251/252), concedeu a revisão geral de 2,84%, com efeito a partir de 1º de abril de 2018; a Lei Complementar Municipal nº 05, de 17/04/2019 (fls. 253/254), concedeu a revisão geral de 3,78%, com efeito a partir de 1º de abril de 2019; a Lei Complementar Municipal nº 02, de 03/04/2020 (fls. 256/257), concedeu a revisão geral de 4%, com efeito a partir de 1º de abril de 2020; e a Lei Complementar Municipal nº 02, de 29/03/2022 (fl. 260), concedeu a revisão geral de 10,06%, com efeito a partir de 1º de janeiro de 2022” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que “o que está em questão no caso sub judice é exatamente a incidência dos índices de revisão geral anual concedidos por leis municipais indistintamente a todos os ‘servidores do Poder Executivo Municipal de Monte Aprazível’, às quais está sendo negado vigência em afronta direta à Constituição Federal (art. 37, caput) e à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na mencionada Reclamação Constitucional nº 45700” (fl. 5, doc. 1).



    Argumenta que pela decisão reclamada teriam sido contrariadas as “decisões proferidas pela Excelsa Corte [e] afronta[do] o quanto decidido nos autos da ADI nº 3.599-DF, Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, porque cria índices distintos a servidores que exercem atribuições em situações idênticas de trabalho. Alguns trabalhadores da educação seriam beneficiados pelos índices previstos em leis municipais que não restringiram a aplicação aos servidores do magistério” (fl. 5, doc. 1).



    Assevera que “a Justiça do Trabalho proferiu decisão no sentido de que não poderia haver cumulação dos índices previstos nas leis municipais com o índice da Lei instituidora do Piso Normativo do Magistério (Lei Federal nº 11.738/2008). Ocorre, que o Supremo Tribunal Federal, em respeito à autonomia dos entes federativos, entende sabiamente que as normas municipais que instituem índices de revisão a todos os servidores devem ser aplicadas irrestritamente e até mesmo de forma cumulativa com eventual índice aplicada por norma instituída por outro ente federativo, e esse é o caso dos autos” (sic, fl. 6, doc. 1).



    Pede “a cassação e reforma das decisões e acórdãos reclamados, proferidos pela Justiça do Trabalho e ofensores da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente, nos autos da Reclamação Constitucional nº 45700 (sob a relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) e nos autos da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3.599-DF (sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), a fim de que sejam deferidas, em parcelas vencidas e vincendas até a implementação da correção salarial em folha de pagamento, as diferenças salariais e as suas repercussões por reflexos em todos os títulos oriundos do contrato de trabalho, dentre eles, as férias+1/3, os décimos terceiros salários, o FGTS, os anuênios, os quinquênios, o adicional de nível universitário, o adicional de prêmio assiduidade, os DSR´s e a sexta-parte, em sendo o caso, diferenças essas decorrentes da incidência dos índices de revisões gerais anuais concedidos por leis municipais sobre o Piso Normativo do Professor, tudo conforme noticiado acima” (fl. 7, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por ausência de ofensa constitucional direta, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.599/DF e na Reclamação n. 45.700. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    6. Quanto ao alegado descumprimento da decisão proferida na Reclamação n. 45700, cumpre ressaltar que o Ministro Roberto Barroso negou seguimento a essa reclamação por ausência de “aderência estrita entre o ato impugnado e os paradigmas supostamente violados” (DJe 9.4.2021). Portanto, não tem como o Tribunal reclamado descumprir uma decisão pela qual sequer examinou o mérito da controvérsia.



    No que se refere ao alegado descumprimento do que decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.599/DF, melhor sorte não assiste à reclamante.



    Em 21.5.2007, este Supremo Tribunal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.599/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente” (DJe 14.9.2007).



    7. Nessa ação de controle abstrato (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.599/DF), este Supremo Tribunal limitou-se à análise da constitucionalidade de lei federal pela qual se alterou a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, situação sem identidade material com a espécie dos autos. 



    No caso em exame, o Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 10548-55.2022.5.15.0104 no Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso por ausência de ofensa constitucional direta:



    “Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, interpretando o artigo 21 da Lei Complementar nº 1/2010 do Município de Monte Aprazível e legislação correlata, concluiu que o reajuste aplicado ao piso nacional foi mais benéfico à autora e, portanto, seria aplicado em detrimento da revisão geral municipal. 



    No que concerne à alegada ofensa ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, cumpre enfatizar que a matéria em discussão é disciplinada na legislação infraconstitucional (Lei Complementar nº 1/2010 do Município de Monte Aprazível), refugindo, por este mister, ao espectro temático de abrangência estabelecido no art. 896, alínea “c”, da CLT, que visa assegurar, extraordinariamente, a restrita hipótese de cabimento do recurso de revista por lesão direta e literal ao texto constitucional, mesmo porque, no caso de possível violação aos preceitos de leis suscitados, a vulneração ao princípio da legalidade, quando muito, seria indireta ou reflexa. 



    Nesse sentido, a Súmula nº 636 do E. Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’. 



    Ademais, no que refere à divergência jurisprudencial apontada, os arestos indicados como paradigmas (págs. 507) não viabilizam o processamento do apelo revisional, pois inservíveis, visto que oriundos de Tribunal de Justiça e de Reclamação Constitucional no STF, o que não autoriza a admissibilidade do recurso de revista, nos termos do artigo 896, alínea “a”, da CLT. 



    Dessa forma, nego provimento ao agravo de instrumento, com fundamento no artigo 255, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho” (fls. 159-163, doc. 5).



    Assim, a análise da decisão reclamada conduz à conclusão de não se ter demonstrada a identidade material entre o julgado questionado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.599/DF e da Reclamação n. 45.700, apontadas como paradigmas, a inviabilizar o uso da reclamação. Assim, por exemplo: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.200).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019). 



    Patente a ausência de identidade material entre a decisão impugnada e o alegado descumprimento dos acórdãos prolatados pelo Supremo Tribunal Federal, tendo-se desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República). 



    8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora